Tribunal: TJMT
Processo: 1001102-38.2022.8.11.0050
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001102-38.2022.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SHIRLEY COSTA ALVES - CPF: 039.875.282-65 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1001102-38.2022.8.11.0050

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE NOVO CAMPO/MT

Recorrente: SHIRLEY COSTA ALVES

Recorrido: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI- NÃO PADRONIZADOS

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 06-10/03/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTUMÁCIA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. BENEFÍCIO DAJUSTIÇAGRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
DO PAGAMENTO
DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
MULTA. INAPLICABILIDADE DO ART
IGO
334, §

8o, DO C
ÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
, NO ÂMBITO DO JEC.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A concessão do benefício da justiça gratuita não impede a condenação ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, haja vista a previsão legal de suspensão da exigibilidade d
o
pagamento, conforme previsto no art. 98, §

3
.
o, do
C
ódigo De Processo Civil
.

2. H
avendo regra expressa acerca das consequências da ausência do
A
utor em audiência no âmbito do JEC (artigo 51, inc. I, e §

2
.
o, da Lei 9099/95 / Enunciado 28 do FONAJE), e considerando ainda o princípio da especialidade, não há se falar em aplicação subsidiária do C
ódigo de Processo Civil
neste ponto
.

3
.
Sentença parcialmente reformada.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou extinto
o processo
, sem resolução d
e
mérito,
face a
ausência d
a
Recorrente
SHIRLEY COSTA ALVES

na sessão conciliatória,
com a sua
conden
ação
ao pagamento d
as
custas processuais
e multa.

Inconformada, a
Recorrente
SHIRLEY COSTA ALVES
,
nas razões recursais, requer a reforma da sentença
,
a fim de
que seja afastada a sua condenação
ao pagamento dos ônus de sucumbência.

Em contrarrazões (ID
142836653
),
o
BANCO BRADESCARD S/A refuta as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023